Tribunal: TJES
Processo: 5000298-44.2022.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-44.2022.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ERMELINDA PAGUNG SCHIFFELBEIN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DE ASSINATURA CONTESTADA PELA CONSUMIDORA – INDÍCIOS DE FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO ERESP 1.413.542 - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (30.03.2021) - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
FIXADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.846.649 (Tema 1.061), fixou entendimento nos seguintes termos: “[n]a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

2. No termos da Súmula 479, da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

3.
Muito embora
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS,
tenha decidido

pela incidência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro
quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo -,
houve modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

4. E
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo ocorrência de dano moral nos contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, sobretudo ao sopesar o desgaste emocional vivenciado pelo consumidor, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que que se socorrer do Judiciário para ver reconhecida a contratação indevida e fazer cessar os descontos sobre seus proventos de aposentadoria, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000298-44.2022.8.08.0063

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: ERMELINDA PAGUNG SCHINFFELBEIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRI
O

Cuida-se de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais” proposta por ERMELINDA PAGUNG SHIFFELBEIN, ora Apelada, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora Apelante.

Pela sentença id 8607795, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos de empréstimos consignados nº 815495416 e 815495779 e inexistentes quaisquer débitos deles oriundos; (b) condenar o Apelante a pagar à Apelada R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais) a título de restituição em dobro do indébito; (c) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 8607797, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, não havendo que se falar em fraude, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada, requerendo, sucessivamente, seja autorizada a compensação dos valores disponibilizados à Apelada em conta-corrente. Sustenta, por fim, a inexistência de danos materiais e morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 8607802, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000298-44.2022.8.08.0063

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: ERMELINDA PAGUNG SCHINFFELBEIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência” ajuizada por ERMELINDA PAGUNG SHIFFELBEIN, ora Apelada, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ora Apelante.

Pela sentença de id 8607795, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto aos contratos de empréstimos consignados nº 815495416 e 815495779 e inexistentes quaisquer débitos deles oriundos; (b) condenar o Apelante a pagar a parte à autora o valor de R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais), a título de restituição em dobro do indébito, devidamente corrigido e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela, (c) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e (d) condenar o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da condenação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de id 8607797, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, aduzindo a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, não havendo que se falar em fraude, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais, pugnando, sucessivamente, por seu total afastamento. Requer, sucessivamente, seja autorizada a compensação dos valores disponibilizados à Apelada em conta-corrente.

A Apelada apresentou contrarrazões id 8607802, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil (CPC), procedo à apreciação do mérito recursal.

Outrossim, e sem maiores delongas, destaco compreender que a pretensão do Apelante não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença.

Em que pese a alegação da Apelante de que seria regular a contratação firmada entre as partes, isso não restou comprovado pela prova produzida nos autos.

Verifica-se, do detido compulsar dos presentes autos, que a Apelada, diante do instrumento contratual apresentado pelo Apelante, reitera o argumento de que jamais celebrou a avença, de modo que, diante da inversão do ônus da prova operada pelo Juízo
a quo
, cumpria ao Apelado comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, a teor do que dispõem os arts. 428 e 429, do Diploma Processual. Confira-se:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá- lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Deve-se consignar que a autenticidade da assinatura lançada no suposto contrato firmado entre as partes foi constestada pela Apelada, razão pela qual é de rigor, a teor do que prescreve o inciso III, do art. 927, do Codigo de Processo Civil, a observância da tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.846.649 - Tema 1.061 -, nos seguintes termos:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Nada obstante, instado a se manifestar quanto as provas que desejava produzir, o Apelante não requereu a prova técnica necessária à comprovação da alegada regularidade da contratação.

Assim, ao não fazer prova da autenticidade do documento impugnado, tem-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cumpria, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu
, materializada pelo acolhimento da tese de inexistência da contratação por parte da Apelada, inferindo-se, por corolário lógico, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro.

E, em assim sendo, o caso concreto atrai a incidência do enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença no que reconheceu a responsabilidade do Apelante pela falha no serviço prestado.

No que pertine à condenação em repetição do indébito, deve-se consignar que, muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, tenha decidido pela incidência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo -, houve modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

No caso em questão, considerando que a contratação/fraude ocorreu em 24.02.2021 - ou seja, antes da publicação da tese firmada pelo Corte Cidadã -, afasta-se, in concreto, a incidência do precedente vinculante eis que não demonstrada a má-fé do Apelante.

Não é outro o entendimento manifestado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente no julgamento da apelação cível n. 5000874-51.2023.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA – INDÍCIOS DE FRAUDE – BANCO NÃO SE DESONEROU DO ÕNUS DE REALIZAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de cartão de crédito consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato, recebido o cartão, o desbloqueado ou utilizado. 2. O deslinde do caso em comento deve ser pautado no precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (Tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião na qual foi sedimentada a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito. 4.
No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, ou seja, independe de elemento volitivo. Todavia, houve modulação para que a aplicação deste entendimento vigorasse apenas a partir da publicação da respectiva modulação de efeitos (30/03/2021). Como no presente caso a contratação/fraude se deu em 17/07/2018, ou seja, anteriormente à própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30/03/2021) a análise da aplicação do art. 42, parágrafo único, deve se dar com a indagação acerca do elemento volitivo. Todavia, ausente a prova da má-fé a restituição do indébito deve se dar de forma simples
. 5. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelante, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos mantidos em R$ 4.000,00. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.”

Por fim, no que pertine ao pleito indenizatório por danos morais, em situações análogas à presente, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo sua ocorrência, sobretudo ao sopesar o desgaste emocional vivenciado pelo consumidor, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a contratação indevida e fazer cessar os descontos sobre seus proventos de aposentadoria, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Neste sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No tocante à modalidade de restituição, encontra-se ausente a demonstração de má-fé ou que a instituição financeira tenha agido de forma contrária a boa-fé objetiva, razão pela qual deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples. 4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001579-19.2021.8.08.0011, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/23).

Não há que se falar, portanto, em reforma do capítulo da sentença que reconheceu a ocorrência de danos morais no presente caso concreto.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, como cediço, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

Adotas essas balizas interpretativas, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em sua redução.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento tão somente para afastar a condenação em restituição em dobro do indébito, operando-se,
in casu
, a restituição simples dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.